Tribunal: TJSP
Processo: 1009690-46.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP1);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
MÉRITO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – DANOS MORAIS – Verificados – Adesão não comprovada pela ré – Débito inexigível – Descontos indevidos que

Ementa:
APELAÇÃO – ASSOCIAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, pela qual a autora sustenta que sofreu desconto indevido em seu benefício previdenciário – Sentença de parcial procedência – Recurso da autora.
MÉRITO - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA – DANOS MORAIS – Verificados – Adesão não comprovada pela ré – Débito inexigível – Descontos indevidos que incidiram sobre benefício previdenciário, de evidente natureza alimentar e voltado à subsistência da requerente – Quantum fixado em R$ 5 mil – Princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
SENTENÇA REFORMADA, arbitrando-se indenização por danos morais em favor da autora – Recurso da autora parcialmente provido.